Tribunal: STF
Processo: RE 77695
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM VULNERAÇÃO DO DIREITO FEDERAL,
QUE, TODAVIA, NÃO FOI PREQUESTIONADO. SÚMULA, VERBETE 282 E 356.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM DIVERGÊNCIA PRETORIANA.
CASO EM QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO VERSOU QUESTÃO DIFERENTE DA QUE FOI
JULGADA PELOS ACÓRDÃOS-PARADIGMAS.
3. NÃO CONHECIMENTO.